Tribunal: TJSP
Processo: 0000677-71.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Cargo em comissão. Pretensão ao recebimento de valores relativos a horas extras, adicional de periculosidade, aviso prévio, 13o salário, férias proporcionais, FGTS e multa fundiária. Não cabimento. Aplicação do regime estatutário e não das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho. Cargo em comissão que possui natureza precária e transitória, autorizando a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Cargo em comissão. Pretensão ao recebimento de valores relativos a horas extras, adicional de periculosidade, aviso prévio, 13o salário, férias proporcionais, FGTS e multa fundiária. Não cabimento. Aplicação do regime estatutário e não das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho. Cargo em comissão que possui natureza precária e transitória, autorizando a exoneração do servidor a qualquer momento, de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência da Administração. Horas extras. Impossibilidade. Regime de trabalho que não se coaduna com a pretensão de reconhecimento da jornada extraordinária. Adicional de periculosidade. Indevido. Precedentes. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000677-71.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante ANTONIO
NIVALDO BRAMBILA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.292/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 0000677-71.2018.8.26.0431
Apelante: Antonio Nivaldo Brambila
Apelada: Prefeitura Municipal de Pederneiras
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Cargo em comissão.
Pretensão ao recebimento de valores relativos a horas extras,
adicional de periculosidade, aviso prévio, 13o salário, férias
proporcionais, FGTS e multa fundiária. Não cabimento.
Aplicação do regime estatutário e não das disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho. Cargo em comissão que
possui natureza precária e transitória, autorizando a exoneração
do servidor a qualquer momento, de acordo com os critérios de
oportunidade e conveniência da Administração. Horas extras.
Impossibilidade. Regime de trabalho que não se coaduna com a
pretensão de reconhecimento da jornada extraordinária.
Adicional de periculosidade. Indevido. Precedentes. Sentença
de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por
ANTONIO NIVALDO BRAMBILA em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, objetivando, em razão de sua
exoneração, o pagamento de horas extras, adicional de
periculosidade, aviso prévio, 13o salário, férias proporcionais, FGTS
e multa fundiária.
A r. sentença de fls. 217-220, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido e condenou a autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o autor pleiteando a reforma
do decisum. Sustenta, em síntese, que o contrato de trabalho foi
firmado por tempo indeterminado e segundo as regras da
Consolidação das Leis do Trabalho. Aduz, ainda, que laborava sob
condições perigosas, razão pela qual faria jus ao recebimento do
adicional de periculosidade (fls. 222-227).
O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi
processado, transcorrendo in albis o prazo para resposta (fl. 233).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Verifica-se dos autos que o autor foi contratado
pela ré em 3.1.2005, para exercer, em comissão, a função de Diretor
do Departamento de Serviços Municipais (fl. 12), sendo exonerado
em 7.10.2016 (fls. 19-20).
Pois bem.
Como sabido, os cargos em comissão estão
sujeitos a regime próprio e tratamento diferenciado, sendo
inaplicável a legislação trabalhista.
É oportuno ressaltar que “a exoneração é o
desligamento, sem caráter punitivo, do servidor público do quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoal da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional
pública por entender já não ser conveniente ou oportuno mantê-lo
integrado a esse quadro. É ato administrativo de exclusiva
responsabilidade dessas entidades.
Por essa espécie de ato podem ser desligados o
servidor ocupante de cargo efetivo em estágio probatório que, em processo
administrativo, teve patenteada sua inaptidão para o exercício das
atribuições do cargo ou do serviço público e os titulares de cargo de
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração.
(...).
A extinção do vínculo não investe o servidor no
direito de obter qualquer indenização da entidade que, por uma ou
outra dessas razões, extinguiu o liame que com ele mantinha, salvo na
hipótese de perda do cargo titularizado por servidor estável para redução de
despesas, pois nesses casos e nos termos do § 5o do art. 169 da Constituição
Federal o servidor fará jus a uma indenização igual a um mês de
remuneração por ano de serviço”. (Diogenes Gasparini na obra Direito
Administrativo, 17a edição, Saraiva, p. 304 - destacamos)
E, justamente em virtude da natureza do vínculo
entre o autor e a Administração, não se pode cogitar de pagamento
de verbas trabalhista, uma vez que não há previsão constitucional
ou lei específica que determine a extensão desses direitos aos
servidores públicos.
Acolher o pedido inicial implicaria subversão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios da separação dos Poderes e da estrita legalidade, dada a
impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se na competência do
Legislativo e do Executivo para instituir vantagens aos quadros
funcionais da Administração sem que o ordenamento jurídico o
autorize, especialmente em se tratando de cargo demissível ad
nutum.
Nesse diapasão, merece destaque a doutrina
clássica de Hely Lopes Meirelles:
“A nomeação em caráter efetivo é a condição
primeira para a aquisição da estabilidade. A efetividade,
embora se refira ao servidor, é apenas um atributo do cargo,
concernente à sua forma de provimento, e, como tal, deve ser
declarada no decreto de nomeação e no título respectivo, porque
um servidor pode ocupar transitoriamente um cargo de
provimento efetivo (casos de substituição, p. ex.), sem que
essa qualidade se transmita ao seu ocupante eventual. É
por isso que os nomeados em comissão e os admitidos na
forma do artigo 37, IX, da CF, cujos vínculos
empregatícios têm sempre um caráter provisório, jamais
adquirem estabilidade. Não podem pretender a permanência
no serviço público, porque essa garantia, repetimos, é exclusiva
dos servidores regularmente investidos em cargos públicos de
provimento efetivo.
Os efetivos não são exoneráveis ad nutum, qualquer
que seja o tempo de serviço no cargo, porque a nomeação com
esse caráter traz ínsita a condição de permanência enquanto bem
servirem à Administração (Direito Administrativo Brasileiro,
19a edição, Malheiros, p. 383).
Bem por isso, a r. sentença de improcedência não
comporta qualquer alteração, pois proferida em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrina e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como
se verifica dos vv. acórdãos destacados:
“Servidor público – Cargo em comissão – Pedido de
reconhecimento de direitos trabalhistas – Cargo de livre
nomeação e exoneração – Aplicação de regime próprio,
indicado pela Lei Municipal 2.142/09 – Caso em que a lei
afasta a possibilidade de pedir aviso prévio, multa sobre
saldo
de
FGTS,
jornada
de
trabalho
(horas
extraordinárias) e adicional de periculosidade, mesmo
havendo laudo indicando o perigo da atividade –
Ausência, ainda, de comprovação do número de horas a
mais trabalhadas pelo autor – Recurso improvido”.
(Apelação no 3002931-16.2013.8.26.0083, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA, j. em 10.8.2020);
“SERVIDOR MUNICIPAL Matão – Cargo em comissão –
Regime
celetista
–
Incompatibilidade
–
Verbas
trabalhistas – Impossibilidade: - A relação jurídica entre
o servidor ocupante de cargo em comissão e a
Administração
submete-se
ao
regime
jurídico
administrativo, não se compatibilizando com o regime
celetista ante sua natureza precária, transitória e
baseada na confiança entre nomeante e nomeado”.
(Apelação no 1001869-17.2017.8.26.0347, 10a Câmara de
Direito Público, rel. Des. TERESA RAMOS MARQUES, j.
em 3.2.2020);
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR
MUNICIPAL DE AGUAÍ – CARGO EM COMISSÃO –
Pretensão de recebimento de verbas trabalhistas, com a
incidência de todos os reflexos (FGTS, 13o salário, férias),
adicional de periculosidade, com a incidência de todos os
reflexos,
férias
vencidas,
acrescidas
do
terço
constitucional, bem como danos morais – Ação julgada
improcedente – Aos ocupantes de cargo em comissão se
aplica o regime estatutário e não as disposições da
Consolidação das Leis do Trabalho – Precedentes
jurisprudenciais do TJSP – Ratificação da sentença (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
252
do
Regimento
Interno
do
TJSP)
–
Recurso
desprovido”.
(Apelação no 0001214-44.2018.8.26.0083, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. PONTE NETO, j. em 16.12.2019).
No que tange à jornada extraordinária, é
oportuno destacar que a Administração pode estabelecer horários
especiais de trabalho para os servidores, especialmente aos
admitidos em cargos em comissão e, havendo autonomia em
relação ao horário para cumprimento da jornada de trabalho, não
há que se falar em pagamento de horas extras.
No que tange ao pagamento do adicional de
periculosidade, não há nos autos a comprovação de que as funções
exercidas pelo autor se subsumam às hipóteses autorizadoras da
concessão do adicional, razão pela qual, também neste tópico,
mantém-se a improcedência do pedido.
Por fim, desprovido o apelo, são devidos
honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil. Atendidos os critérios
estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, acresce-se 2%
(dois por cento) à verba fixada em primeiro grau (10% sobre o valor
atualizado da causa).
Anote-se que a execução do julgado obedecerá
condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil por ser o apelante beneficiário da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator